Tribunal: TJDFT
Processo: 0752807-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. GUARDA COMPARTILHADA. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO DE MENOR. SUPRIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PATERNA. PERSPECTIVA DE GÊNERO. REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. RECURSO DE CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. Alega omissões quanto à análise dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência na origem, destacando a desnecessidade de dilação probatória para a apuração do melhor interesse da criança. Sustenta que o v. acórdão teria desconsiderado a precariedade da proposta de trabalho da genitora e que não teria sido abordado o princípio da continuidade da convivência familiar e afetiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) se há omissão na análise do preenchimento dos pressupostos para a concessão da tutela deferida pelo juízo de primeiro grau para suprir a autorização paterna e permitir a mudança de domicílio da menor para o Distrito Federal, considerando-se os princípios do melhor interesse da criança e da continuidade da convivência familiar e afetiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado abordou de maneira fundamentada todas as questões suscitadas, afastando a alegação de omissão.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada e são incabíveis quando utilizados para modificar o resultado do julgamento.
5. Diante do caráter manifestamente protelatório do recurso, aplica-se a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração opostos com a indicação de omissão ou de contradição relativamente a questões jurídicas que foram adequadamente analisadas pelo órgão julgador deve ser desprovido.
2. A oposição de embargos de declaração com fins protelatórios enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2o, e 969.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.036.289/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, TJDFT, Acórdão 1732915, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, Acórdão 1719543, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, Acórdão 1419726, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, Acórdão 1418723, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, Acórdão 1415224, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível.